Tribunal: TJMT
Processo: 0000610-07.2015.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000610-07.2015.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELIAS DE SOUZA FILHO - ME - CNPJ: 06.916.220/0001-46 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DIELTON LUIZ DE SOUZA - CPF: 939.902.191-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Cumprimento de sentença. Satisfação da obrigação. Alegação de pendência de valores. Inconformismo da parte agravante. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do autor, por entender que é ônus do exequente manter o cálculo da dívida atualizado nos autos, de modo que realizado o bloqueio da integralidade da dívida demonstrada pelo último demonstrativo do débito juntado nos autos, deve ser extinto o feito com resolução do mérito, ante a quitação do saldo devedor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve integral satisfação da obrigação ou se subsistem valores a serem executados em razão de penhora via SISBAJUD realizada sem a apresentação de planilha atualizada pelo credor.

III. Razões de decidir

3.
O cumprimento de sentença deve ocorrer sob responsabilidade do exequente, sendo seu dever apresentar demonstrativo atualizado da dívida.

4.
Não foram apresentados argumentos novos no agravo que justifiquem a reforma da decisão anterior, que analisou detalhadamente as provas e o mérito do caso, concluindo pela extinção do processo em razão da satisfação integral da obrigação.

5. A presente interposição retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 924, II; 925; 513; 771.

Jurisprudência relevante citad
a
: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a
decisão monocrática do relator que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo autor/agravante, mantendo a sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0000610-07.2015.8.11.0051), ajuizada pelo apelante contra ELIAS DE SOUZA FILHO – ME e DIELTON LUIZ DE SOUZA, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, diante da satisfação da obrigação, nos termos dos arts. 924, II e 925 do CPC c/c 513, 771 do mesmo códex (cf. Id. n. 182820404)
.

A agravante insiste que não ocorreu a satisfação da integralidade da dívida, pois a penhora sisbajud não atingiu o valor total da monta, sendo que “
quando o juízo a quo, através da intimação acima de 04/10/2021, oportunizou ao credor apresentar a planilha de débito atualizada para realização da penhora SISBAJUD, O BLOQUEIO JÁ HAVIA OCORRIDO, pois, conforme extrato juntado pelo Recorrido, bem como, extrato juntado pelo JUDICIÁRIO, o bloqueio ocorreu EM SETEMBRO DE 2021, OU SEJA, 01 MÊS ANTES DA INTIMAÇÃO
”, motivo pelo qual não teria sido “
CULPA DO CREDOR A REALIZAÇÃO DA PENHORA SEM APRESENTAÇÃO DA PLANILHA
”.

Pede, pois, provimento ao recurso, para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida a fim de que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento do feito para o recebimento dos valores remanescentes
(cf. Id. nº 224044653).

Nas contrarrazões, a autora/agravada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 235733186).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravada, e, naturalmente, já considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada.

Com efeito, a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante, de modo que não há falar em falta de fundamentação, contudo, a fim de evitar a exclusiva reprodução dos fundamentos da decisão agravada (§3º do artigo 1.021 do CPC), reafirmo que não se pode penalizar o executado/agravado por desídia da própria autora/apelante na não apresentação de cálculo atualizado para continuidade da execução.

Isso, pois, apesar da afirmativa do autor de que a intimação do Juízo para que a exequente apresentasse o demonstrativo atualizado dos débitos para efetivação do bloqueio via Sisbajud deu-se somente após a referida tentativa de penhora de ativos financeiros, de modo que “
não foi culpa do credor a realização da penhora sem apresentação da planilha
”, ele confessa ter sido intimado da decisão que determinou o bloqueio em 08.10.2021, fator que, por si, já é suficiente a provocar o exequente a realizar a juntada das custas para o bloqueio e do demonstrativo atualizado do débito, o que não foi feito pelo exequente/agravante.

O cumprimento de sentença é requerido pela parte exequente por sua conta e risco, de modo que é ônus do exequente manter o demonstrativo do débito atualizado no feito e o juízo deve realizar o bloqueio com base no último cálculo juntado no processo.

A presente interposição retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024